Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003082-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HILDO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 207.093.901-49 (AGRAVADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003082-34.2026 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: HILDO CARDOSO DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DETERMINOU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS POR AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais que rejeitou as preliminares arguidas e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, cujos honorários deverão ser suportados por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consiste em analisar: (i) se deve ser aplicado o Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; (ii) a impugnação à concessão da justiça gratuita; (iii) a alegada carência da ação por falta de interesse de agir; (iv) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (v)

incompetência da Justiça Comum; (vi)

a ocorrência de prescrição quinquenal ou decenal; (vii) a inaplicabilidade do CDC; e (viii) a necessidade de inversão do ônus referente aos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou a tese firmada pelo STJ no Tema 1300 ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

4. O banco agravante não demonstrou que o beneficiário da gratuidade judiciária tem condições de suportar os gastos do processo sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família e a mera condição de servidor público inscrito no PASEP não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, assim como o agravante não trouxe elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do agravado para arcar com as custas processuais.

5. O interesse processual está configurado, pois a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos, não prosperando a alegação de carência da ação.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150.

7. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

8. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, conforme Tema 1150 do STJ, não havendo nos autos prova de que tal ciência ocorreu há mais de 10 anos.

9. A decisão agravada fundamentou adequadamente a atribuição do ônus dos honorários periciais tanto a parte autora, como ao requerido, uma vez que ambas as partes postularam pela produção da prova pericial (art. 95 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que aplica corretamente os Temas 1150 e 1300 do STJ, rejeitando preliminares e determinando a produção de prova pericial em ação que discute valores de conta vinculada ao PASEP, não comporta reforma. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. 3. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1021770-86.2024.8.11.0041
ajuizada por
HILDO CARDOSO DE OLIVEIRA
, que rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e falta de interesse de agir; afastou a prejudicial de mérito da prescrição, fixou os pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial contábil, nomeando como perito do juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias, apresentar sua proposta de honorários.

No mais, determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 dias, sendo os honorários suportados pelas partes (art. 95 do CPC), cuja cota parte da autora será custeada pelo Estado, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 95, §3o, do CPC) e o banco requerido deverá depositar em juízo o valor correspondente a 50% dos honorários que vierem a ser homologados, no prazo de 15 dias após a intimação.

O agravante suscita as preliminares de carência da ação por falta de interesse de agir; a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; a incompetência da Justiça Comum; a ocorrência de prescrição quinquenal ou subsidiariamente decenal.

Sustenta a necessidade de aplicação do Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; a inaplicabilidade do CDC e a impugnação a justiça gratuita concedida a parte autora.

Salienta que a pare autora deve arcar com o recolhimento dos honorários periciais. Subsidiariamente, requer seja repartida a verba pericial entre os litigantes.

Ao final, postula pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 343475858.

Sem contrarrazões (ID 351312394).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, no que tange à impugnação à justiça gratuita, verifica-se que o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Incumbe à parte impugnante demonstrar, por meio de prova concreta e robusta, que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Na hipótese, o banco agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a capacidade financeira do autor, ou seja, não juntou holerites, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou qualquer outro elemento que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência.

A mera alegação de condição de servidor público, por si só, não afasta a presunção legal. Há servidores públicos com remunerações modestas que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas processuais.

Portanto, a decisão que manteve a gratuidade da justiça não merece reforma.

O banco agravante sustenta a necessidade de aplicação do Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova.

Contudo, verifica-se que a decisão agravada já observou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Tema 1300 do STJ estabelece que:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

A decisão agravada, ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, alinhou-se à orientação estabelecida pelo STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Em relação à carência da ação por falta de interesse de agir, nota-se que a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos, o que configura o interesse processual.

Assim, o interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

Portanto, a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia pela resistência da parte contrária em satisfazer a pretensão, enquanto a utilidade se traduz na possibilidade de o processo propiciar resultado favorável ao demandante.

No caso, a parte autora/agravada alega que os valores recebidos foram inferiores aos devidos, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia.

Desse modo, há como acolher a preliminar de falta de interesse de agir.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a questão foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1150, que reconheceu expressamente a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A tese fixada pelo STJ foi clara ao estabelecer que:

"[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]"

Trata-se de entendimento vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, que deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Assim, deve ser rejeitada tal preliminar.

No que tange à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, nota-se que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Esse entendimento decorre da interpretação do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, sendo que a demanda foi ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não havendo interesse direto da União que justifique a competência da Justiça Federal.

Logo, rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

No tocante à prescrição, a questão foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1150, que estabeleceu o prazo prescricional de 10 anos para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

A tese fixada pelo STJ foi clara ao estabelecer que:

"É de 10 (dez) anos o prazo prescricional para a cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, nos termos do art. 205 do Código Civil."

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o STJ estabeleceu que:

"O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP é a data em que o titular da conta teve ciência do crédito a menor de rendimentos."

Desta feita, não há prova nos autos de que a ciência dos desfalques ocorreu há mais de 10 anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Assim, mantem-se a decisão que afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Quanto à alegada inaplicabilidade do CDC, a questão foi abordada pelo STJ no julgamento do Tema 1300, que estabeleceu ser incabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG).

Ressalta-se que a decisão agravada, ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, alinhou-se à orientação estabelecida pelo STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Por fim, quanto aos honorários periciais, o agravante sustenta que o ônus pelo pagamento deveria recair sobre a parte autora, nos termos do art. 95 do CPC.

O art. 95 do CPC estabelece que:

"Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

Observa-se que a decisão agravada determinou que os honorários periciais serão rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, o que está em conformidade com a legislação processual, considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes (ID 212831674 – autos de origem).

Não há, portanto, ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026